Tribunal: TJMT
Processo: 1010722-75.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010722-75.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (APELANTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA - CPF: 027.821.891-15 (ADVOGADO), MARYANNA VIEGAS MUNIZ LIMA - CPF: 000.778.081-85 (APELADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O MATRIMÔNIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO COMUM DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de cobrança, ajuizada com a finalidade de obter ressarcimento de valores pagos unilateralmente pelo autor, decorrentes de dívidas supostamente
contraídas durante a constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em
verificar
se há direito ao ressarcimento de dívidas contraídas na constância do casamento, não partilhadas em ação de divórcio, quando ausente prova do benefício direto da ex-cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No regime da comunhão parcial, não há presunção absoluta de comunicabilidade das dívidas, sendo necessário demonstrar que a obrigação beneficiou o núcleo familiar, conforme art. 1.664 do CC.

4. A ausência de comprovação do benefício direto da ré quanto às quantias financiadas ou benfeitorias realizadas no imóvel, bem como de seu usufruto após a separação de fato, inviabiliza o acolhimento da pretensão
ressarcitória
.

5. Inviável reconhecer enriquecimento sem causa da ex-cônjuge sem prova de benefício direto ou usufruto dos valores financiados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
A pretensão de ressarcimento de dívidas contraídas na constância do casamento, não incluídas na partilha em ação de divórcio, exige prova inequívoca do benefício auferido pelo ex-cônjuge demandado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 884, 1.663, § 1º, e 1.664; CPC,
arts
. 80, 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP e
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 0001189-52.2013.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
ANT
Ô
NIO JO
Ã
O DE CAMPOS

contra sentença proferida pel
o Juiz de Direito
Rafel

Siman
Carvalho
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
Ação Regressiva
d
e Cobrança
movida em desfavor de
MARYANNA VIEGAS MUNIZ
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais (id.
282405490
).

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
e de sua família
.

No mérito, sustenta que as dívidas contraídas durante o matrimônio não foram devidamente partilhadas na ação de divórcio litigioso, pois os contratos dos empréstimos não foram reconhecidos pelo juízo, permanecendo integralmente responsável por valores que deveriam ter sido rateados entre as partes.

Impugna os fundamentos da sentença, argumentando que o Magistrado de primeiro grau baseou sua decisão na inexistência de comprovação da responsabilidade da apelada e na suposta incidência da coisa julgada. Contrapõe que tal entendimento é equivocado, pois as dívidas foram contraídas durante o matrimônio em favor do casal, e o regime de comunhão parcial de bens impõe a divisão das obrigações adquiridas neste período. Acrescenta que a não apreciação dos contratos
na
ação de
divórcio não
extingue o dever de
indenizar
da
a
pelada,
uma vez que
não houve

resolução do mérito sobre essas dívidas
.

Aponta que a ausência de análise dos contratos de empréstimos e a não inclusão das dívidas como parte do patrimônio comum configuram erro material na sentença, que deveria ter reconhecido a responsabilidade da demandada pelo pagamento de metade dos débitos.

Esclarece que os empréstimos foram contraídos para aquisição de bens e realização de benfeitorias no imóvel familiar, e que posteriormente contraiu novos empréstimos bancários para quitar dívidas deixadas pela apelada, arcando sozinho com todos os pagamentos.

Argumenta que a partilha apenas do imóvel lhe causou danos patrimoniais,
tendo em vista que
as dívidas comuns permaneceram integralmente sob sua responsabilidade,
e que a solidariedade
ficou reconhecida por meio do casamento

havido entre as partes
, cabendo à apelada o
pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos débitos
,
sob pena
de enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade da recorrida pelas dívidas contraídas durante o casamento, com a consequente condenação ao ressarcimento de metade do valor total e ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A apelada apresent
ou suas
contrarrazões, nas quais suscita preliminares
de coisa julgada

e
de ausência de interesse processual
. No mérito
,
requer
o desprovimento do apelo
. Ainda, vindica a condenação do apelante por litigância de má-fé
(id. 282405493).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
COISA JULGADA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A apelada sustenta que a partilha das dívidas foi objeto de análise nos autos do processo n. 1000241-24.2021.8.11.0006
(
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha
)
, razão pela qual seria vedada sua rediscussão em nova demanda, ante a formação da coisa julgada material.

Razão não lhe assiste.

Por certo
, embora n
o referido processo de divórcio a pretensão de partilha das dívidas
tenha sido
suscitada pelo ora apelante, a sentença proferida limitou-se a indeferir tal pedido com fundamento exclusivamente na ausência de prova documental oportuna, reconhecendo que os documentos foram apresentados de forma extemporânea, após a impugnação da parte autora.

De fato
, ao analisar a matéria, o
J
uízo de
origem expressamente consignou que,
“
m
uito embora tenha alegado a existência de dívidas para aquisição e

reforma do imóvel, o requerido em sua contestação não juntou qualquer documento para comprovação

de seus argumentos, vindo a acostar somente após a apresentação da impugnação
”
(id.
67981075
, autos
n.
1000241-24.2021.8.11.0006
).

O indeferimento, portanto, não decorreu de análise do mérito da obrigação ou da responsabilidade pela dívida, mas de questão processual
-

a preclusão temporal da produção de prova documental.

Dessa forma, a decisão
exarada
naquele feito não apreciou o mérito da relação obrigacional ora discutida, inexistindo título judicial com aptidão para gerar coisa julgada material sobre a responsabilidade da apelada pelos débitos ora reclamados.

A presente ação, por sua vez, não tem por objeto a partilha de patrimônio, mas sim a responsabilização regressiva da ex-cônjuge pelos débitos
tidos
como
quitados pelo autor
, razão pela qual n
ão se verifica

identidade de pedidos e causa de pedir a justificar o acolhimento da preliminar
em apreço
.

À vista disso
,
REJEITO

a preliminar de coisa julgada.

VOTO (PRELIMINAR) –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em sede de contrarrazões, a recorrida aventa que a instauração de um novo litígio para deliberar sobre a partilha das dívidas evidencia a carência de interesse processual, sob o argumento de que a matéria já foi submetida à análise judicial no bojo da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha
(
autos
n
.
1000241-24.2021.8.11.0006),
entendendo ser
indevido o reexame da questão em ação autônoma.

A alegação, no entanto, não merece acolhimento.

O interesse processual, como condição da ação, deve ser aferido sob a ótica da adequação, utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Na hipótese, a ação regressiva de cobrança tem por objeto ressarcimento de valores
tidos como
quitados unilateralmente pelo autor, decorrentes de dívidas supostamente contraídas durante o matrimônio. Trata-se, portanto, de tutela específica e distinta daquela visada na partilha de bens do divórcio.

Conforme já reconhecido na análise da preliminar de coisa julgada, a sentença proferida no processo de divórcio não enfrentou o mérito da responsabilidade da ex-cônjuge pelas dívidas, tendo apenas deixado de partilhá-las por ausência de instrução adequada e preclusão probatória
, motivo pelo qual n
ão se
formou

coisa julgada material sobre o objeto da
ação regressiva em exame
, tampouco houve análise definitiva
acerca

d
o vínculo das obrigações com a entidade familiar.

Logo
, há utilidade e necessidade no ajuizamento da presente
demanda
, sendo legítimo o interesse do autor em buscar, em ação própria, o reconhecimento do seu direito de regresso.

Desse modo
,

REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ANTÔNIO JOÃO DE CAMPOS

ajuizou

Ação Regressiva de Cobrança

em
face de

MARYANNA V
IEGAS MUNIZ
,
pretendendo
a condenação da requerida ao ressarcimento
da quantia

de
R$ 134.469,60 (cento

e trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
,
em razão do alegado pagamento
d
e
dívidas contraídas na constância do casamento

entre as partes
, as quais,
segundo o autor, seriam de responsabilidade solidária
(id. 282404449).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Quanto à preliminar arguida de coisa julgada, infere-se que
a mesma
se confunde com o mérito da demanda, motivo pelo qual passo a analisar a diante.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, estando presentes os requisitos de admissibilidade do processo, passo ao exame do mérito.

Cuida-se de AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA ajuizada por ANTÔNIO JOÃO DE CAMPOS, em face de MARYANNA VIEGAS MUNIZ.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência ou não do dever de ressarcimento pela requerida, da quantia pretendida pela parte autora e em prol
do mesmo
, que justifica a cobrança alegando serem débitos contraídos durante o casamento de ambos, dissolvido através de ação judicial de divórcio litigioso c/c partilha.

Verifica-se que o requerente pugna pelo ressarcimento de valores alusivos
à
contratos de refinanciamentos de empréstimos, que alega ter usado os créditos para a compra e benfeitorias no imóvel do casal.

Compulsando detidamente os autos, não se verifica a comprovação mínima pelo autor de que os débitos cobrados oriundos dos mencionados contratos de refinanciamentos possam ser de alguma forma imputáveis à parte requerida.

Infere-se que as dívidas contraídas durante o matrimônio já foram objeto de apreciação no processo judicial de divórcio religioso c/c partilha, cujos pedidos similares do autor já foram julgados improcedentes pelo juízo competente (id. 141758606), não podendo ser reanalisados e/ou modificados por este juízo, vide o art. 502, do CPC.

Ademais, quanto aos débitos contraídos pelo autor alusivos a contratos de “refinanciamento de dívidas”, que
o mesmo
alega serem por créditos utilizados para formar o patrimônio do casal, infere-se que merecem o indeferimento, pois foram contraídas sob a autonomia de vontade unicamente do requerente e após o fim do matrimônio, inclusive com condições em que se verifica que o autor recebeu mais crédito a título de “troco” (id. 134229264).

Destarte, não comprovado minimamente (art. 373, I, CPC) pelo requerente qualquer responsabilidade e/ou dano indenizável imputável à parte requerida, a improcedência da ação em epígrafe é medida que se impõe.
(...)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
fixo
em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.

(
...)”
.
(id.
282405488
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma do julgado, a fim de
reconhecer a
responsabilidade da
requerida
pelas dívidas contraídas durante o casamento, com a consequente condenação ao ressarcimento de
50% (cinquenta por cento) do
valor total e ao pagamento dos honorários
de sucumbência.

Pois bem.

De início,
deixo de conhecer do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante
, uma vez que a solicitação carece de interesse processual, porquanto o Juízo sentenciante já deferiu o benefício ao recorrente, a teor do que se observa da decisão de id. 282405461.

Ressalta-se que o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

A propósito, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

Após detida análise, vislumbra-se que
a
pretensão não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.

É certo que, no regime da comunhão parcial, as obrigações assumidas durante o matrimônio vinculam os bens comuns quando relacionadas aos encargos familiares, às despesas
de administração
ou quando derivadas de imposição legal, conforme estabelece o art. 1.664 do Código Civil.

Outrossim
,
nos termos

d
o art. 1.663, § 1º, do
referido
diploma
legal
, os débitos oriundos da gestão patrimonial conjunta responsabilizam ambos os consortes, afetando o patrimônio do cônjuge não
administrador
apenas na proporção do benefício que tenha obtido.

Não se trata, portanto, de presunção absoluta, mas de comunicabilidade vinculada à finalidade do débito e à sua efetiva reversão em favor do núcleo familiar, sendo imprescindível a comprovação do liame entre a obrigação assumida e sua aplicação no acervo comum ou em prol da família - encargo probatório que recai sobre aquele que pleiteia o reconhecimento da
responsabilidade solidária
, consoante prevê o art.
373, I, do C
PC
.

Nesse sentido:

“(...)
1
. No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum e as dívidas devem ser partilhados, desde que cabalmente
comprovados, do contrário, não se pode admitir a divisão de bens incertos e dívidas não comprovadas. (...)”.
(TJMT, N.U 0001189-52.2013.8.11.0009,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 10/03/2025).

No caso em apreço, o apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que os empréstimos e refinanciamentos listados na inicial foram efetivamente destinados à aquisição ou benfeitoria do imóvel do casal, tampouco que a apelada tenha participado ou anuído com tais operações financeiras.

Com efeito, o
s recibos de pagamento apresentados
pelo apelante
são datados de 2020 e 2021 (ids.
282405452, 282405453
-
págs.
4/5
e
282405454 - pág. 7), ou seja, após a separação de fato do casal, ocorrida em dezembro de 2019
.

Ademais, a
lguns dos contratos bancários utilizados como fundamento
da quantia
total postulad
a
foram refinanciamentos firmados exclusivamente pelo
recorrente
após o divórcio (id. 282405456 - págs. 2/10), sem qualquer participação
evidente
da apelada, inclusive com recebimento de valores excedentes (troco) de R$ 14.000,00
(quatorze mil reais)
e de R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais)
, descaracterizando a finalidade exclusiva de quitação de obrigações comuns
.

Acrescente-se que parte dos contratos bancários acostados aos autos
(
i
ds. 282405454 e 282405457)
, cujos ex
tratos
são
datados de 26/03/2021,
apresentam
o status de “
liquidado
”, embora originalmente tivessem vencimentos previstos para os anos de 2022 e 2026
,
circunstância
que
revela
a
quitação antecipada dessas obrigações, contudo, sem prova de que a liquidação tenha ocorrido com recursos comuns do casal ou mesmo na constância do vínculo conjugal.

Ao contrário, o próprio autor reconhece que, para quitar esses débitos, contratou novos empréstimos após a separação de fato, consolidando obrigações pessoais. Assim,
o pagamento
antecipad
o
por meio de refinanciamentos autônomos e posteriores impede o reconhecimento da natureza comum dos contratos originais, na medida em que houve novação subjetiva e objetiva, rompendo o nexo com a sociedade conjugal extinta.

Importa destacar
que os contratos bancários supostamente firmados durante a constância do casamento não foram devidamente individualizados nos autos, inexistindo qualquer documento que comprove, de forma autônoma e contemporânea, os valores efetivamente contratados à époc
a e suas respectivas condições,
lacuna probatória
que
compromete a demonstração da origem comum das obrigações e afasta a possibilidade de reconhecer comunicabilidade automática com base no regime de bens.

Releva dizer, também, que
parte das obrigações foi realizada por meio de portabilidade de crédito
(ids. 282405457 -
págs.
2/7 e 282405457 - págs. 15/17)
,
sem qualquer documentação que permita identificar com segurança quais débitos originários foram preservados e em que proporção.

Ainda,
inexiste qualquer comprovação de que a apelada tenha
participado,
anuído ou se beneficiado diretamente das dívidas contraídas. O simples fato de o imóvel ter sido objeto de partilha judicial, por si só, não imp
lica o reconhecimento de que as dívidas
foram revertidas em benefício comum, especialmente sem prova de que os valores foram efetivamente aplicados na reforma do bem partilhado
.

Deveras, mesmo
que se considere a alegação de que parte dos empréstimos teria sido utilizada para a aquisição e reforma de imóvel comum, não há nos autos documentação suficiente que comprove a destinação específica dos valores obtidos para esse fim
, na medida em que o autor não
apresentou orçamento, perícia técnica ou cronologia financeira que possibilitasse inferir, com grau mínimo de certeza, que os recursos obtidos foram efetivamente investidos em benefício da entidade familiar.

Em verdade
, os documentos apresentados não discriminam a natureza, origem e destinação
dos recursos
de forma individualizada, o que impede o reconhecimento de sua eventual comunicabilidade à luz do regime de bens vigente.

Nesse contexto, revela-se inviável reconhecer a responsabilidade solidária da apelada por débitos cuja finalidade e destinação não foram cabalmente demonstradas, ou que tenham sido contraídos após o término da vida em comum.

Efetivamente,
mesmo no regime de comunhão parcial de bens

as dívidas contraídas por apenas um dos cônjuges, sem comprovada destinação em proveito da família, não se comunicam e permanecem na esfera individual de
responsabilidade do contratante, de modo que a
ausência de
demonstração do vínculo
entre as obrigações assumidas e os encargos do casal impede, em respeito à segurança jurídica e à proteção da autonomia patrimonial pós-divórcio, a transferência do ônus financeiro para a ex-cônjuge.

Isto posto
, não havendo demonstração satisfatória de que os
valores pleiteados correspondem, de forma proporcional e individualizável, a obrigações comuns do casal, mantém-se hígida a sentença de improcedência.

Ressalte-se

que a proibição do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), frequentemente invocada em ações regressivas, pressupõe prova cabal do empobrecimento injusto de quem alega e do correspondente enriquecimento do demandado.

No caso em tela, inexiste qualquer comprovação de que a ré tenha se beneficiado diretamente das quantias financiadas ou das benfeitorias eventualmente realizadas no imóvel, tampouco que tenha delas usufruído após a separação de fato, o que esvazia o fundamento
ressarcitório
invocado.

Em relação
ao intento de aplicação de multa por
litigância de má-fé formulado
pela apelada em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

A propósito, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Logo, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço, em parte, da
apelação interposta
por
ANT
Ô
NIO JO
Ã
O DE CAMPOS

e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025